Tribunal: TJES
Processo: 5025898-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Overbooking
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025898-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5025898-20.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
THIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. HURB. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. CANCELAMENTO DO PACOTE. REEMBOLSO NÃO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu pacote de viagem com data flexível com o requerido, todavia, mesmo após escolher as datas programadas e estabelecidas, o demandado não disponibilizou as passagens aéreas e os dados necessários para hospedagem, cuja situação motivou o pedido de cancelamento, contudo, o reembolso dos valores não foi realizado.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que está comprovado nos autos que o reembolso não foi realizado e a falha na prestação do serviço do requerido caracteriza o dano extrapatrimonial, razão pela qual pretende o arbitramento de danos morais.

4. No presente caso, incontroversa a falha na prestação do serviço, diante da não restituição do montante pago pelo pacote cujo cancelamento foi prontamente processado. Assim, entendo que os documentos acostados pelo autor são suficientes para comprovar o não reembolso. Assim, tendo a parte autora que recorrer ao judiciário para que a requerida procedesse com a restituição da quantia, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

5.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

a)
CONDENAR
o requerido a pagar à autora o valor de R$2.597,64 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, até 29/08/2024;
e a partir de
30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

b)
CONDENAR

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)